Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES AFASTADAS. ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANOS EM VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RECURSO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se se de recurso (ID 31248486) interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo, em solidariedade com a NOVACAP, a pagar R$430,00 ao autor, a título de reparação por danos materiais. Nas razões recursais, alega ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo da autora/recorrida, e a conduta omissiva a ela atribuída (existência de buraco). Sustenta a insuficiência do quadro fático-probatório acostado aos autos, porquanto as fotos juntadas não têm o condão de comprovar a contemporaneidade entre os registros fotográficos e o alegado acidente. Afirma que o demandante não conduzia com cautela e atenção, uma vez que o buraco era totalmente visível. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Quanto ao recurso da ré NOVACAP (ID 31248489), esta alega em preliminar sua ilegitimidade passiva, aduzindo, para tanto, que a manutenção da via EPNB é de caráter privativo do DER/DF. Em seu recurso, alega o princípio da especialidade ao destacar a Lei no 5.861/1972 que deve prevalecer a competência do DER/DF na questão das via EPNB. Destaca a ausência de responsabilidade civil por não estar comprovado o nexo de causalidade.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 31248486 e 31248488). Contrarrazões apresentadas (ID 31248494).

III. Arguiu o Distrito Federal preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a atribuição de manutenção das vias públicas, no âmbito do Distrito Federal, foi legalmente delegada à NOVACAP, empresa pública dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia patrimonial. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. A mera delegação à empresa pública NOVACAP para a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado. (Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social “compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

V. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

VI. No caso vertente, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pela parte autora, as quais demonstram a precariedade da conservação da via asfáltica (ID 31248223 e 31248224). A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada pelas fotos colacionadas no teor da petição inicial. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, danificada por um significativo buraco, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção.

VII. Evidenciados, assim, os pressupostos da responsabilidade civil, deve ser imputado aos aos réus o dever de reparar o dano suportado pelo recorrido, na forma estabelecida na sentença. Sobre o tema, mister mencionar os seguintes julgados das Turmas Recursais deste TJDFT: Acórdão n.1007284, 07070367620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.969127, 07155938620158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.889664, 07045880420148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2015, Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VIII. Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, o entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E. Tribunal é que responde subsidiariamente o ente distrital, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Precedente: (Acórdão 1343359, 07185958820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IX. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido o recurso do Distrito Federal a fim de reformar a sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente estatal e a NOVACAP como responsável principal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida NOVACAP ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.